Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE A PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ARTIGO 218-A DO CÓDIGO PENAL. CRIME CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. RELEVO. RELATÓRIO TÉCNICO PSICOSSOCIAL. RELATÓRIO DA FILHA PRIMOGÊNITA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. CORREIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE E CENSURABILIDADE DA CONDUTA. EXAME NEGATIVO. MANUTENÇÃO. PERSONALIDADE DO AGENTE. DESVALORIZAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS. LAUDO TÉCNICO. PRESCINDIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. PRESENÇA DAS AGRAVANTES ESPECÍFICAS. CP, ART. 61, II, ‘F’ (CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA MULHER - LEI No. 11.340/2006). CP, ART. 61, II, ‘H’ (CRIME COMETIDO CONTRA CRIANÇA). BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECRUDESCIMENTO DA PENA PRIMEVA. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME CONSUMADO. APLICAÇÃO. REGULARIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. MAJORANTE ESPECÍFICA. IMPOSIÇÃO. CRIMES PRATICADOS NA FORMA TENTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. DIMINUIÇÃO DA PENA À METADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. OBSERVÂNCIA. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do delito de Satisfação de Lascívia mediante a Presença de Criança ou Adolescente, previsto no artigo 218-A do Código Penal, basta que o menor seja induzido a presenciar ou presencie comportamento lascivo por parte do agente, sendo o delito classificado como transeunte, que não deixa vestígios.
2. Constatado nos autos a existência de provas harmônicas, fidedignas e convergentes – notadamente a prova oral produzida em sede judicial, prova documental, bem como a prova psicossocial técnica produzida – quanto à efetiva prática das condutas delituosas descritas na peça de ingresso, tendo o acusado, inclusive, confessado em Juízo ter tido relação sexual na presença de sua filha com menos de um ano de idade, não merece qualquer reparo a sentença condenatória imposta na origem, seja quanto ao crime consumado, seja quanto à prática de dois delitos na forma tentada.
3. A própria conduta e postura do acusado, associada às circunstâncias em que se deram os acontecimentos, revelam a ação dolosa, denotando-se dos autos, à suficiência e certeza, que as condutas perniciosas foram realizadas de modo intencional e deliberado, com a genuína e inequívoca intenção de satisfazer a própria lascívia (animus doloso).
4. Nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal, se o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
5. O crime previsto no artigo 218-A do Código Penal, que tipifica a satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente, constitui crime formal plurissubsistente, cuja execução pode ser fracionada em diversos atos, conforme ocorrente no caso, em que o acusado iniciou a prática dos atos libidinosos na frente da criança, mas foi interrompido pela resistência de sua companheira, não logrando em consumar os delitos tentados por circunstâncias alheias à sua vontade.
6. Aferido que o acusado, em unidade de desígnios e se utilizando do mesmo modus operandi, tentou manter relações sexuais com sua companheira na frente de sua filha de tenra idade, por no mínimo duas vezes, tem-se por escorreito o reconhecimento da continuidade delitiva.
7. A culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, mostra-se especialmente elevada no caso concreto, em que a vítima, além de criança (o que já demonstra especial vulnerabilidade), contava com menos de 1 ano de idade à época dos fatos, circunstância que extrapola significativamente o comum ao tipo penal e revela maior juízo de censura e reprovação da conduta perniciosa praticada.
8. À luz da inteligência contida no artigo 59 do Código Penal, a análise da personalidade do agente pode (e deve) ser realizada pelo Magistrado com base nos elementos concretos dos autos, sendo prescindível a realização de Laudo Técnico Pericial, mostrando-se, pois, escorreita a avaliação negativa da vetorial, na primeira fase da dosimetria da pena, se devidamente fundamentada em elementos específicos e desabonadores.
9. A agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal, não abrange todo o espectro da menoridade, limitando-se a prever a majoração da pena em alguns casos específicos, em que a vítima for criança, maior de 60 anos de idade, enferma ou mulher grávida. Aferido que o crime foi cometido contra criança de tenra idade, absolutamente indefesa, justifica-se a aplicação da agravante específica justamente em razão da sua maior vulnerabilidade.
10. Acertado o reconhecimento, na segunda fase de dosimetria da pena, da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) em relação ao crime consumado se constado que o réu, em interrogatório judicial, admitiu ter praticado relação sexual na presença de sua filha, o que, inclusive, foi utilizado na formação do convencimento do sentenciante. Contudo, em tendo o réu negado veementemente a prática dos crimes na forma tentada, inviável a aplicação da referida atenuante também para este delito.
11. Não se evidencia bis in idem a aplicação concomitante da agravante específica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", com a causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, se as circunstâncias fáticas para sua aplicação forem diversas.
12. Aferido que o réu cometeu os crimes em contexto de violência contra a mulher, na forma na Lei no. 11.340/2006, deve ser aplicada a agravante específica prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal.
13. Imperiosa a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal, quando o agente, na condição de pai da criança, possuía relação de autoridade sobre a vítima, valendo-se dessa situação/posição para a prática dos atos delituosos.
14. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços, na medida do iter criminis percorrido.
15. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
16. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o Concurso Material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
17. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
18. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
19. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da parte ofendida e do bem jurídico lesado, tem-se por escorreita a condenação indenizatória imposta na origem.
20. Apelação conhecida e não provida.